Tribunal: STF
Processo: ACO 2178
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de segundos embargos de declaração opostos pela União em face da decisão monocrática proferida em 13 de março de 2024 (eDOC 120). 



    Aduz que a decisão ora embargada suspendeu o curso processual relativo à fixação dos honorários advocatícios para aguardar o julgamento do RE n° 1.412.069, a despeito do título judicial transitado em julgado já ter estipulado a fórmula de fixação dos honorários. Sendo assim, requer “seja suprida a omissão acima apontada, afastando-se a suspensão do processo, a fim de aguardar o julgamento do RE n.º 1.412.069 - Tema 1255 de Repercussão Geral, esclarecendo-se que, no presente caso, resta pendente apenas que esse STF estipule, por apreciação equitativa, o montante dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”. 



    A Procuradoria-Geral do Espírito Santo manifestou-se no sentido de que sejam acolhidos os embargos de declaração para que seja afastada a suspensão do processo e fixada a verba honorária, nos termos do art. 85, § 8°, do CPC (eDOC 131).



    É o que cabia relatar. DECIDO.



    Assiste razão ao embargante, pois, de fato, da leitura do acórdão proferido por esta Suprema Corte extrai-se que restou fixada a forma de estipulação dos honorários advocatícios (eDOC 111):



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA . EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE ROYALTIES DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL ENTRE ESTADO -MEMBRO E UNIÃO . ERRO MATERIAL. FÓRMULA DE CONVERSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou a União em razão de desequilíbrio econômico-financeiro em contrato de cessão de royalties firmado com o estado do Espírito Santo. 



    2. Alegação de erro material. Equívoco que não altera a conclusão do julgado. Esclarecimentos prestados para especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b , anexado aos autos (doc. 17). 



    3. Fixação de honorários (art. 85, § 8º, CPC) a serem apurados em liquidação de sentença. 



    4. Ausência de omissão sobre a sucumbência parcial do autor. Sucumbência em parte mínima do pedido autoral, que justifica responsabilização integral da embargante, ré, pelos honorários (art. 86, parágrafo único, CPC). 



    5. Ausência de omissão sobre a prescrição. O tema foi analisado no acórdão embargado, firmando-se o entendimento de que a pretensão só teve origem ao final da execução do contrato. Nessa oportunidade pôde ser constatado o prejuízo decorrente da flutuação dos preços do petróleo e gás natural, ocasionando a onerosidade excessiva alegada. 



    6. Embargos parcialmente acolhidos para (i) especificar que as fórmulas citadas no acórdão embargado são aquelas constantes do contrato nº 126/PGFN/CAF, cláusula 8ª, parágrafo 3º, alíneas a e b , anexado aos autos (Doc. 17); e (ii) estipular que os honorários serão arbitrados em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC”.



    Além disso, o eminente Ministro Relator Roberto Barroso asseverou que “Conforme jurisprudência que vem se desenhando em casos recentes, posteriores ao início do julgamento da presente ação, nas causas que envolvem entes públicos e em que haja condenação em altos valores cabe o arbitramento dos honorários advocatícios, de modo a evitar condenação desproporcional e injusta. Em vista desses fundamentos, acolho os embargos para determinar que a fixação dos honorários deverá ocorrer na fase de liquidação e deverá seguir o art. 85, § 8º do CPC”. 



     



    Desse modo, estes embargos de declaração devem ser acolhidos para afastar a suspensão do processo, bem como para fixar os honorários sucumbenciais, já que há requerimento de liquidação de sentença contido na manifestação da Procuradoria Geral do Espírito Santo (eDOC n° 131).



    No que toca à estipulação dos honorários, o § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil determina que, mesmo no caso de fixação equitativa, deve-se levar em consideração os critérios elencados no § 2° do mesmo artigo, quais sejam: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar da prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 



    Nesse cenário, levando-se em conta o elevado tempo de tramitação desta ação (mais de 10 anos), o alto grau de complexidade do tema e o trabalho desempenhado para a elaboração das peças, principalmente no que toca à resolução consensual da demanda, considero o montante de 1% sobre o valor do proveito econômico como suficiente e adequado aos comandos do § 8º do art. 85 do CPC.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com a finalidade de corrigir a omissão apontada, retificando a decisão anterior, para fixar os honorários sucumbenciais a cargo da UNIÃO em 1% (um por cento) sobre o valor do acordo firmado entre as partes, nos termos do acórdão proferido por esta Suprema Corte, nos primeiros embargos de declaração (eDOC n° 111) e do § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente